Tribunal: TJMT
Processo: 1036494-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036494-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Suspensão do Processo, Expropriação de Bens, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (AGRAVANTE), ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 06.956.839/0001-84 (AGRAVADO), FELIPE DANIEL PEREIRA - CPF: 991.480.641-49 (AGRAVADO), SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 758.408.041-34 (AGRAVADO), MOACYR PEREIRA ALVES - CPF: 337.454.631-53 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - ME - CNPJ: 04.926.712/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA SISBAJUD.
DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão

que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa via
Sisbajud
e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão do processo executivo sem a prévia utilização do sistema
Sisbajud
, especialmente quando a pesquisa foi requerida pela primeira vez
.

III. Razões de decidir

3
. A decisão agravada incorreu em erro de fato ao pressupor que todas as diligências possíveis já haviam sido esgotadas, quando, na realidade, a pesquisa via
Sisbajud
ainda não havia sido realizada.

4
. A existência de registros judiciais de má-fé processual por parte dos executados, inclusive com ocultação de bens e alienação irregular de veículo penhorado, reforça a necessidade de utilização dos meios disponíveis para localização de patrimônio.

5
. A remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação, conforme pedido dos agravados, se mostra descabida diante do contexto de resistência injustificada e comportamento processual desleal.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão da execução fundada na ausência de bens penhoráveis pressupõe o prévio esgotamento das diligências de localização de ativos, inclusive por meio do sistema
Sisbajud
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 921, III; 797; 835 e 854.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1036494-87.2025.8.11.0000
interposto contra decisão da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
que, em
Execução de Título Extrajudicial
,
indeferiu pedido de pesquisa via sistema
Sisbajud
e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

A Agravante alega, em síntese, que: (i) a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, pois a pesquisa via
Sisbajud
jamais havia sido tentada no processo, sendo o pedido formulado pela primeira vez em 06/08/2025, com o devido recolhimento da guia; (
ii
) é desnecessária a comprovação de alteração patrimonial para a realização de pesquisa via
Sisbajud
, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal; (
iii
) os Agravados têm histórico de má-fé processual, já reconhecido judicialmente, incluindo a venda de veículo penhorado e ocultação de bens.

Em contrarrazões, os Agravados limitaram-se a requerer a remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal para designação de audiência de tentativa de conciliação, informando que ofertarão proposta de acordo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema
Sisbajud

e determinou a suspensão do processo executivo por suposta ausência de bens penhoráveis.

A decisão agravada fundamentou-se na premissa de que "já foram realizadas diversas diligências, com consultas em todos os sistemas disponíveis", concluindo que a reiteração de pesquisas pelo sistema
Sisbajud

somente se justificaria diante de elementos concretos que apontassem alteração da situação patrimonial dos executados.

Contudo, conforme demonstrado pela
a
gravante,
ess
a pesquisa
ainda não foi
realizada nos autos. Pelo contrário, em 06/08/2025, protocolou petição (ID 203546269) requerendo pela primeira vez
sua realização,
inclusive com o recolhimento da respectiva guia (ID 203548428).

Portanto, a decisão agravada incorreu em evidente erro de fato ao considerar que todas as diligências possíveis já haviam sido realizadas, quando, na verdade, a principal ferramenta de busca de ativos financeiros
ainda não foi utilizada.

A
realização de pesquisa via
Sisbajud

independe da demonstração prévia de alteração patrimonial do executado, especialmente quando se trata da primeira tentativa.

Além disso, s
egundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais pelo demandante para que o juízo realize consulta no
Bacenjud
,
Renajud
,
Sisbajud
e
Infojud
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on

line
, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido:

STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020;
AgInt
no
AREsp
1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/06/2017;
AgInt
no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/04/2017.
(...)

(REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021,
DJe
de 23/8/2021).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.

(...)
2. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados àdisposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
19/4/2017).

3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1667420/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 8/6/2017,
DJe
de 14/6/2017).

Outro ponto relevante a ser considerado é o histórico de má-fé processual dos
a
gravados, já reconhecido judicialmente nos autos da execução.

Nesse contexto, a suspensão do processo sem antes esgotar as diligências acaba por premiar
ess
a conduta desleal
.

P
or essa razão, o pedido dos agravados para enviar o processo ao setor de conciliação não
pode ser acolhido
, porque apenas atrasaria o andamento da causa sem motivo legítimo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução com a imediata realização da pesquisa de ativos financeiros via
Sisbajud
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025